Tribunal: CARF
Processo: 13804.002293/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.002293/2008-11
ACÓRDÃO
3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 26/05/2008
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL). VEDAÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE.
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa
PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado e a compensação não declarada.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO.
ÔNUS DE PROVAR A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Nos processos derivados de compensação/ressarcimento, a comprovação
do direito creditório incumbe ao requerente a obrigação de municiar os
autos todos os elementos de prova inerentes ao alegado, não sendo nula a
decisão que nega o direito perquirido em razão de ausência de
fundamentação probante. Também, no mesmo sentido, em razão do ônus
da prova, não é nulo o despacho decisório que deixa de investigar a origem
do crédito perseguido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
2

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da unidade de origem, adoto-o para noticiar no
presente julgado, até seu julgamento, que nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO em formulário,
relativo ao PIS, entregue em 26/05/2008, no valor de R$ 24.865,63,
referente ao PA maio/2003, no qual a contribuinte pretende crédito da
inclusão indevida na base de cálculo do PIS do ICMS, porque imposto não
configura faturamento.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório, no qual a Delegacia de origem sumariamente indeferiu o pedido
de restituição, porque esse somente poderia ser efetuado mediante
formulário aprovado se comprovada a impossibilidade ou a ocorrência de
falha na utilização do programa, ressalvado ainda que a exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS/COFINS não tem amparo legal.
Negado o pedido e sendo cientificado o requerente, foi apresentada
manifestação de inconformidade onde se alega, em resumo, que:
1
- O crédito a ser restituído decorre do recolhimento da contribuição
com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo. Na base de cálculo das
contribuições (PIS/Cofins), no regime não-cumulativo, não se inclui o
ICMS por ela pago. O valor do imposto não possui natureza de
faturamento, sendo mera despesa. Desta forma, a lei não poderia
chamar de receita aquilo que não é. Ressalta a posição do STF sobre a
matéria;
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
3
2
- Discorre sobre busca da verdade material e enriquecimento ilícito do
Estado, afirmando que o motivo pelo qual não apresentou seu pedido
através do programa PER/DCOMP está cabalmente comprovado, qual
seja: o programa em referência exige a vinculação a um DARF pago,
porém o crédito solicitado decorre de crédito a maior por meio de
Declaração de Compensação realizada em formulário, provada a
ocorrência de motivos objetivos de não utilização do programa
eletrônico.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 08 de fevereiro de 2017 a 2a Turma da DRJ/JFA julgou
por ser procedente em parte a manifestação de inconformidade, somente para considerar
formulado o pedido de restituição sem reconhecer o pleito, exarando o Acórdão sob no 09-61.756.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente
tomou ciência do supramencionado acórdão, através de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 12/04/2018, data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
Em 14/05/2018 aviou o remédio recursivo, alegando:
 Tempestividade;
 Fatos;
 Das razões de reforma do v. acórdão;
 Da extinção do crédito tributário pela compensação;
 Do regime de recolhimento das contribuições para o PIS e a COFINS;
 Da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS;
 Do enriquecimento ilícito do estado;
 Pedido – requer provimento do recurso reconhecendo o direito de
crédito perseguido.
Ao chegar ao CARF o presente processo foi sorteado por meio eletrônico e a mim
distribuído.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo analisá-lo.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
4
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. DO DIREITO
3.1. Das razões de reforma do v. acórdão
Em sua peça recursiva a Recorrente diz que a DRJ/JFA não proveu sua manifestação
de inconformidade, haja vista que ela, referente ao PIS do mês de maio de 2003, que deu origem
ao crédito, entendeu que ele (PIS) foi objeto de compensação não homologada. Mas é
equivocada.
Aponta os fatos que levaram a DRJ ao equivocado julgamento. Sendo eles:
1. Decorrente de um crédito de PIS Decretos reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, foi formalizado o Pedido de Restituição no Processo
Administrativo no 13502.000427/00-36, tendo a Recorrente realizado
diversas compensações, dentre elas a compensação do débito de PIS
relativo ao período de apuração maio/2003 no importe de R$ 112.012,12, a
qual
foi
devidamente
formalizada
no
PER/DCOMP
no
37369.23827.130603.1.3.04- 5077.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
5

2. O débito de PIS (maio/2003), objeto da compensação acima foi apurado
incluindo o ICMS em sua base de cálculo, porém, ao constatar a
inconstitucionalidade/ilegalidade de tal inclusão, procedeu a Recorrente
com o Pedido de Restituição do PIS relativo à parcela relativa do ICMS,
objeto da presente discussão e no importe de R$ 24.865,63.
3. Ocorre, porém, que o crédito de PIS Decretos – crédito utilizado para
compensar o débito de PIS de maio/2003 – não foi reconhecido
administrativamente pelo equivocado entendimento de que estaria
prescrito o direito da Recorrente em pleitear o indébito já que decorrido o
prazo de 5 anos contados da data do recolhimento indevido.
4. No entanto,
as decisões
administrativas
proferidas no
Processo
Administrativo no 13502.000427/00-36 não levaram em consideração o
entendimento pacífico do E. STF1 acerca do prazo decenal (tese dos 5+5)
para os pedidos de restituição formalizados até 09/06/2005.
5. Tendo em vista o encerramento do referido processo na esfera
administrativa, os débitos que foram compensados com o referido crédito
de PIS Decretos, dentre eles o débito de PIS de maio de 2003, foram
inscritos em dívida ativa.
6. Ao que interessa para o presente caso, demonstra-se que o débito de PIS
relativo ao PA maio de 2003, atualmente, é controlado na Certidão de Dívida
Ativa no 80.7.16.056443-17 e se encontra suspenso tendo em vista o efeito
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
6
suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal no 0017388- 76.2017.4.03.6182,
opostos em face da Execução Fiscal no 0060213.69.2016.4.03.6182
Segundo a Recorrente, isso levou ao equivocado entender da DRJ que o PIS de maio
de 2003 não foi homologado, não podendo o crédito, sequer ser perseguido.
Prossegue, a compensação extingue o crédito tributário e, ainda que pendente de
decisão judicial, tem-se certo de que o débito de PIS relativo a maio de 2003 será extinto, seja pela
compensação, caso o crédito de PIS Decretos seja reconhecido, seja pelo pagamento, caso a
Recorrente tenha decisão desfavorável aos seus interesses, não podendo influenciar na análise e
reconhecimento do crédito pleiteado na presente demanda, consoante será demonstrado a
seguir.
Entretanto, não há o mencionado equívoco por parte da DRJ, pois, ao contrário, do
que alega, cristalino está o entendimento por ela que o “PER/DCOMP no
37369.23827.130603.1.3.04-5077 que extinguiria os débitos de PIS e de COFINS do PA maio/2003,
vincula o crédito utilizado ao processo administrativo fiscal 13502.000427/00-36”.
E, quando ao PAF no 13502.000427/00-36, se considerou ou não o entendimento
do STF acerca do prazo decenal (tese dos 5+5) para os pedidos de restituição formalizados até
09/06/2005, deve ser discutido nele, não cabendo à presente discussão.
Transcreve-se cristalina observação no voto objurgado:
A compensação que extinguiria o débito de PIS do PA 05/2003, onde estaria
incluída parcela paga a maior, em função da inclusão na base de cálculo da
contribuição do ICMS, foi não homologada em consequência da decisão
definitiva no âmbito administrativo, através do Acórdão no 9303-00.626, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 02/02/2010, que deu
provimento ao Recurso Especial do Procurador da PGFN, proferido no processo
administrativo fiscal 13502.000427/00-36, de onde se extrai que:
Diante do exposto e considerando que no caso em análise o pedido foi
protocolado após o transcurso do prazo qüinqüenal, contado a partir da
extinção do crédito tributário pelo pagamento, é de reconhecer-se a
prescrição postulada no apelo fazendário.
A contribuinte apresentou embargos que não foram aceitos, constando, às fls.
1177, do referido processo o despacho transcrito a seguir:
Considerando que a decisão do Presidente da CSRF é definitiva, a teor do
disposto no § 3o do art. 71 da Portaria MF no 343, de 2015, não mais
cabendo recurso na esfera administrativa, encaminho o presente processo
à ECOB/DICAT para seguimento na cobrança do saldo devedor.
Portanto, inexistindo a extinção por compensação do débito do PIS do PA
05/2003, não há pagamento indevido ou maior que pudesse gerar o direito
creditório pretendido pela contribuinte.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
7
Em função da inexistência de pagamento, é inócua a discussão sobre a inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS.
3.2. Do regime de recolhimento das contribuições para o PIS e a COFINS
Apresenta o objeto social da Recorrente, onde, segundo ela, poder-se-á concluir
que o resultado do exercício de suas atividades (seja o seu faturamento, seja a sua receita) está
sujeito a incidência do PIS e da COFINS, sendo certo que, após a vigência das Leis no. 10.637/2002
e 10.833/2003, respectivamente, em 01/12/2002 e 01/02/2004, ela passou a apurar o PIS, e
depois a COFINS, sob o regime não-cumulativo.
Diz que o acórdão guerreado se apropria de fundamento de que o crédito em
questão se refere ao recolhimento de PIS/COFINS sob o regime cumulativo. Entretanto, isso não se
observa.
Diz que independe se o regime é cumulativo ou não, pois em ambos os casos
pretende a inclusão do ICMS na base de cálculo.
Alega que recolheu as contribuições em tela incluindo-as nas suas bases de cálculo
a parcela do ICMS incidente nas operações que se traduziram nas suas receitas. Que recolheu PIS
e COFINS a maior em razão da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Prossegue seus argumentos, alegando ser inconstitucional a inserção na “base de
cálculo” do PIS e da COFINS do valor relativo ao ICMS incidente sobre as atividades. Entendimento
do STF no julga do RE n° 574.706, acarretando, o direito da Recorrente de ter o seu crédito
restituído.
3.3. Da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PI e da COFINS; Do
enriquecimento ilícito do estado.
Em perfulgentes argumentos jurídicos doutrinários ou jurisprudenciais desenvolveu
sua tese, onde justifica o requerido, mas que não há de ser reconhecido por carecer de provas que
demonstrem a ocorrência dos fatos que substanciaria seu pleito.
Não se pode olvidar que nos processos derivados de pedidos de compensação /
ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, não sendo passível de nulidade as decisões que
não homologuem a compensação.
Assim, majoritariamente pensa a Corte. Confira algumas ementas:
Número do processo: 10865.901297/2014-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
8
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010 PEDIDOS DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos processos
derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes, não sendo nulo, por ausência de fundamentação, o
despacho decisório que deixar de homologar a compensação por não haver
investigado a origem do crédito pleiteado.
Número da decisão: 3401-006.270
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan -
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara
Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Rosaldo Trevisan.
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Número do processo: 10865.902855/2015-45
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/03/2011 a 31/03/2011 PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes, não sendo nulo, por ausência de fundamentação, o despacho
decisório que deixar de homologar a compensação por não haver investigado a
origem do crédito pleiteado.
Número da decisão: 3401-006.280
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan -
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara
Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
9
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Rosaldo Trevisan.
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Número do processo: 12448.928177/2011-63
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 23 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Oct 22 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do
Pedido de Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no
9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação,
não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição
ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE. Não
apresentada, à fiscalização, a documentação hábil e idônea e os demais
elementos necessários à verificação da legitimidade do direito creditório alegado
é de se indeferir o pleito de ressarcimento. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE
PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado. DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS. O prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a
certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos
tomados pela contribuinte.
Número da decisão: 3201-009.279
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte Moreira -
Presidente (documento assinado digitalmente) Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio
Lafetá Reis, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
10
Número do processo: 10882.904108/2012-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Mar 17 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA DE SALDO. Detalha a composição do saldo de períodos anteriores
apurada pelo sistema, que não há qualquer valor disponível em janeiro/2008 para
futuras deduções de débitos (coluna SCAN - Saldo Credor de Período Anterior
Não-Ressarcível), decorrente dos vários lançamentos a débito e a crédito de
períodos anteriores. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
LIQUIDEZ E CERTEZA. Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente
são passíveis de (restituição/compensação caso os indébitos reúnam as
características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA. A finalidade da prova
é a formação da convicção do julgador quanto à existência dos fatos. É relevante
que os fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da
sua ocorrência. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
Número da decisão: 3302-010.511
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-010.505, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento
do processo 10882.900829/2013-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius
Guimaraes, Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário.
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
11
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O CTN dá à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a prerrogativa de estabelecer condições para que as compensações possam
realizarem-se.
Desta forma, o inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;
Portanto, como dizem os latinos, ‘na clareza da lei cessa sua interpretação’. Assim,
regra para compensação de créditos tributários por apresentação de Declaração de Compensação
(DCOMP), HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE de demonstração da certeza e liquidez.
Assim, seguindo essa seara, no caso em testilha, a demonstração da certeza e
liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é condição ‘sine qua non’ para que a
Autoridade Fiscal possa apurar a existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e
liquidez que o torna exigível.
E, no caso carece de elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
Do Ônus da Prova.
No que tange do dever de provar, a legislação processual administrativo-tributária
inclui disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio
fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
12
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
- recair sobre direito indisponível da parte;
- tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Como vemos, na relação privada o ônus da prova cabe a quem dela se aproveita. E,
respeitando as devidas peculiaridades, no PAF também se pode ter a mesma modulação,
considerando que a obrigação de provar está expressamente atribuída à Autoridade Fiscal quando
realiza o lançamento tributário e, para o sujeito passivo, quando formula pedido de repetição de
indébito/ressarcimento.
Para o jurisconsulto Hugo de Brito Machado, quanto ao ônus da prova tem ele:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte,
ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser
imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação
de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pagado o tributo, é
seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem o
nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de Processo
Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou total, do
fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é fato
extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo contribuinte,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
13
que assume no processo administrativo de determinação e exigência do
tributo posição equivalente a do réu no processo civil”
A CSRF da Corte, tem se posicionado no mesmo sentido. Confira Acórdão sob no
9303-005.226:
“(...)
O ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,
no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações.
- Momento da apresentação das provas.
Por fim, despiciendo não trazer à baila o momento correto da apresentação das
provas, considerando que à luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa,
é defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual. No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972): a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Segundo inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa
deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há preclusão
para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, face a carência probatória causada pela Recorrente, conjuntamente julgo os
três quesitos de mérito apontadas acima, tendo-as como improcedente por não ter ela cumprido
seu ônus.
Da razão de não homologação da compensação perseguida.
Ao contrário do que alega, a razão de não homologação não foi nenhuma confusão
cometida pela unidade de origem de processo judicial que ainda esteja em litígio judicial, já que
ela, literal e cristalinamente informa que:
Quanto ao mérito, o PER/DCOMP no 37369.23827.130603.1.3.04-5077 que
extinguiria os débitos de PIS e de Cofins do PA maio/2003, anexado às fls. 07/11
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.648 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002293/2008-11
14
do presente processo virtual, vincula o crédito utilizado ao processo
administrativo fiscal 13502.000427/00-36.
A compensação que extinguiria o débito de PIS do PA 05/2003, onde estaria
incluída parcela paga a maior, em função da inclusão na base de cálculo da
contribuição do ICMS, foi não homologada em consequência da decisão
definitiva no âmbito administrativo, através do Acórdão no 9303-00.626, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 02/02/2010, que deu
provimento ao Recurso Especial do Procurador da PGFN, proferido no processo
administrativo fiscal 13502.000427/00-36,(DN) de onde se extrai que:
Diante do exposto e considerando que no caso em análise o pedido foi
protocolado após o transcurso do prazo qüinqüenal, contado a partir da
extinção do crédito tributário pelo pagamento, é de reconhecer-se a
prescrição postulada no apelo fazendário.
A contribuinte apresentou embargos que não foram aceitos, constando, às fls.
1177, do referido processo o despacho transcrito a seguir:
Considerando que a decisão do Presidente da CSRF é definitiva, a teor do
disposto no § 3o do art. 71 da Portaria MF no 343, de 2015, não mais
cabendo recurso na esfera administrativa, encaminho o presente processo
à ECOB/DICAT para seguimento na cobrança do saldo devedor.
Portanto, inexistindo a extinção por compensação do débito do PIS do PA
05/2003, não há pagamento indevido ou maior que pudesse gerar o direito
creditório pretendido pela contribuinte.
Em função da inexistência de pagamento, é inócua a discussão sobre a inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS.
Então, o que definiu a não homologação foi o PAF 13502.000427/00-36 que não
homologou a compensação.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 435
DF CARF MF
Original